Tribunal: TJPA
Processo: 0007410-83.2019.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007410-83.2019.8.14.0065

RECORRENTE: REGINALDO SANTOS DE MELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO CONEXO. EXAME PREJUDICADO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO
DECISUM
RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. Consoante entendimento do STJ, a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação” (RHC n. 102.953/PA).

2.
In casu
, o magistrado sentenciante pronunciou o recorrente dando-o como incurso no art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03, sem declinar fundamentação concreta, calcada na análise especificada do acervo probatório até então amealhado, especialmente com respeito à autoria delitiva.

3. Nessas condições, incide a solução engendrada pela jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais no sentido do reconhecimento da “nulidade por falta de fundamentação das decisões que admitem a acusação com base em afirmações genéricas, aplicáveis indistintamente a quaisquer acusações de crimes dolosos contra a vida, justamente porque desprovidas de correlação com as circunstâncias concretas do caso sob julgamento” (TJRS, RESE n. 0293142-06.2019.8.21.7000), como se deu na espécie.

4. Destarte, considerando que toda decisão judicial deve ser fundamentada, “uma vez constatado seu estado anêmico, revela-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença de pronúncia] seja prolatada, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, restando, pois, prejudicada a análise meritória do recurso defensivo” (TJMT, RESE n. 0002752-44.2014.8.11.0010).

5. Recurso prejudicado, com declaração oficiosa da nulidade da sentença de pronúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em declarar, de ofício, a nulidade da sentença de pronúncia, determinado a restituição dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão declinando a devida fundamentação, restando prejudicada a análise do mérito recursal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA que pronunciou Reginaldo Santos de Melo pela prática do crime encartado no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03 (ID 19258349).

O recorrente pugna por sua absolvição sumária sob o argumento de que está provada a inexistência do fato pelo qual foi denunciado. Subsidiariamente, postula pela impronúncia, articulando que inexistem indícios que o qualifiquem como autor do delito.

Em caráter eventual, requer a desclassificação do crime de homicídio para tentativa de lesão corporal simples ou para o crime de disparo de arma de fogo, alegando que não agiu com intento homicida. Por fim, com base no princípio da absorção, pede pela absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID 19258354).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 19258361), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19258416).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19990457).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

No ponto, destaco que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Nada obstante, a jurisprudência do STJ também clarifica que, ao pronunciar o acusado, o juízo deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação” (STJ,
RHC n. 102.953/PA
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Sob tal ângulo, clarifico que o magistrado sentenciante pronunciou o recorrente dando-o como incurso no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03 (ID 19258349), sem declinar fundamentação concreta, calcada na análise especificada do acervo probatório até então amealhado, especialmente com respeito à autoria delitiva. Confira-se, a esse respeito, a fundamentação declinada pelo juízo recorrido:

“Inicialmente, relevante ressaltar que o autor da ação penal narrou adequadamente o fato em conformidade com os ditames do artigo 41 do Código de Processo Penal, e isso, como parece claro, permitiu ao acusado a mais ampla defesa e o contraditório regular do crime que lhe é imputado.

No mérito, o caso é mesmo de edição de um veredicto de admissibilidade da acusação, porquanto, analisando os autos, conclui-se que estão presentes os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia “que, no dia 23 de agosto de 2019, no turno da tarde, por volta das 17h00min. Na Rua Pedro Zamboto, Setor Tanaka II, Xinguara/PA, o denunciado Reginaldo Santos de Melo tentou assassinar a vítima Aloisio Santos Gomes da Silva com disparos de arma de fogo.”

Com efeito, foram colhidas informações que indicam a materialidade do delito, notadamente exame de corpo de delito/exame cadavérico e a prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, as provas reunidas durante a instrução do processo dão conta, num juízo não terminativo, que há indícios suficientes para a prolação de um decreto jurisdicional de pronúncia nos exatos termos exarados na denúncia.

Finalmente, vale ressaltar que não há nos autos, ao menos por ora, qualquer elemento seguro a permitir o reconhecimento de qualquer exclusão de ilicitude ou culpabilidade na conduta do réu, de sorte que a prudência recomenda que esse caso seja examinado pelo Tribunal Popular, porque, como juiz natural do processo, a ele compete, por desígnio constitucional (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal de 1988), deliberar sobre a questão em tela.

Se alguma dúvida há a respeito da conduta dolosa do acusado, melhor que o tema seja enfrentado pelo Tribunal Popular. O mesmo deve ser dito em relação às qualificadoras, sendo melhor que sobre ela também delibere o Tribunal do Júri, porque, sendo a pronúncia mero juízo de possibilidade, não se justifica a exclusão de qualificadoras nesta fase processual quando o conjunto probatório não repele, de forma manifesta e declarada, a sua existência.

Se há dúvidas quanto à ocorrência das qualificadoras, então, que a respeito disso decida o Tribunal Popular. Releva notar que, circunstâncias atenuantes, se existentes, deverão ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

Por fim, assinalo que esta decisão anda de acordo com a jurisprudência majoritária no concernente à decisão de pronúncia, senão vejamos:

“Na decisão de pronúncia, o juiz deve apresentar um juízo de admissibilidade acerca da acusação, comedidamente sem excessos, mas, dentro dos limites legais, corretamente fundamentado. Isto se refere não só à forma básica do tipo, mas, também, às qualificadoras porventura detectadas que tornam o crime hediondo” (STJ- Resp. 441.221-0-PI-Rel. Min. FELIX FISCHER-5ª Turma-J.13.5.2003-Um.) (RSTJ-Julgados, jan. 2004, 173/84).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO O RÉU, devidamente qualificado, a fim de que seja submetido a julgamento perante o egrégio tribunal do júri, como incurso nas penas previstas no artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro e artigo 14 da Lei 10.826/03.”

Como se vê, a linha decisória
supra
contrariou a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais que exige da sentença que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, “um exame mínimo da prova, em juízo de cognição horizontal, no sentido de constatar e apontar os elementos de prova que amparam a hipótese acusatória e, em princípio, contradizem a defensiva, justificando assim a pronúncia”, reconhecendo, por conseguinte “a nulidade por falta de fundamentação das decisões que admitem a acusação com base em afirmações genéricas, aplicáveis indistintamente a quaisquer acusações de crimes dolosos contra a vida, justamente porque desprovidas de correlação com as circunstâncias concretas do caso sob julgamento, como no caso concreto” (TJRS,
RESE n. 0293142-06.2019.8.21.7000
, relator Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes; No mesmo sentido: TJCE,
RESE n. 0030832-50.2016.8.06.0151
, relator Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira; TJPA,
RESE n. 0000124-28.2006.8.14.0009
, relator Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre)

Destarte, o exame dos pleitos de absolvição sumária, impronúncia, desclassificação e absolvição quanto ao crime conexo resta inviabilizado, vez que “toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso significando dizer que, uma vez constatado seu estado anêmico, revela-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença de pronúncia] seja prolatada, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, restando, pois, prejudicada a análise meritória do recurso defensivo” (TJMT,
RESE n. 0002752-44.2014.8.11.0010
, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva).

Diante do exposto declaro, de ofício, a nulidade da sentença de pronúncia, determinando a restituição dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão declinando a devida fundamentação, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/08/2024